Tribunal: TJBA
Processo: 8098426-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098426-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO. SÚMULA 608 DO STJ. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 47) às relações contratuais entre usuário e plano de saúde, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor.

2.

Comprovada por relatório médico a necessidade de internação para tratamento de obesidade mórbida, com equipe multidisciplinar e metas clínicas específicas, descabe o argumento de que se trata de procedimento meramente estético.

3.

Abusiva é a negativa de cobertura de tratamento para obesidade mórbida sob justificativa de ausência de previsão contratual ou de natureza estética. Precedentes.

4.

A negativa de custeio viola o art. 5º da CF/88, sendo incabível limitar a assistência em desacordo com prescrição médica, sob pena de frustração da própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

5.

Honorários majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em consonância com o Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº

8098426-58.2021.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII